Tribunal: TJDFT
Processo: 0719646-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL EM VARA CÍVEL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESÍGNIO DA PARTE EM REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZADO NA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu a ação de execução de título judicial sem resolução do mérito sob o fundamento de que o pedido deve ser formulado mediante cumprimento de sentença nos próprios autos.
II. Analisando os autos, identifica-se que na sua inicial a parte recorrente já havia efetivado o recolhimento das custas no equivalente ao valor da causa, conforme ID 18693822 e 18693823. Assim, face o prévio pagamento da guia de custas, acrescido do devido recolhimento da guia de preparo recursal no momento do recurso (ID 18693830-18693831), o recurso inominado deve ser conhecido.
III. No mérito, identifica-se que a parte insiste na pretensão de promover a distribuição aleatória de uma “ação de execução de título judicial” em alguma Vara Cível, sendo este o 3o processo distribuído com os mesmos argumentos.
IV. Não obstante a parte recorrente alegar a necessidade de promover a execução do título judicial (Certidão de inteiro teor da decisão expedida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília) sob o fundamento de que algumas medidas não são passíveis de serem adotadas nos Juizados, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, convém esclarecer que a pretensão da parte autora almeja evidente cumprimento de sentença, que deve ser formulado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (artigo 516, II, do CPC), sendo que o artigo 52 da Lei 9.099/95 esclarece que a execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado. Ainda, com o denominado processo sincrético, cabe à parte promover o cumprimento de sentença nos próprios autos, conforme artigo 513 e seguintes do CPC.
V. Também não prospera a tese da parte recorrente de que a demanda na Vara Cível seria necessária face a impossibilidade de utilização de procedimentos complexos nos Juizados, como a instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Para tanto, destaca-se que não há demonstração do suposto óbice elencado, cabendo ressaltar que se admite a desconsideração da personalidade jurídica nos Juizados. Neste sentido: (Acórdão 1246457, 07007103420198070004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. O que se observa é a pretensão da parte em rediscutir a matéria na Vara Cível. Isso porque, nos autos onde proferida a sentença a ser cumprida, a parte autora já apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi indeferido pelo não preenchimento dos requisitos para a sua concessão, cuja decisão também foi mantida pela Turma Recursal, demonstrando que a matéria já foi devidamente apreciada dentro dos autos do cumprimento de sentença.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.